Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Argumenta o embargante que o acordão é omisso, uma vez que, ao condenar o recorrente à restituição do indébito em dobro, não observou “importantes pontos quanto à realidade dos fatos”.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios referentes à omissão, contradição, obscuridade e erro material que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não há, no caso dos autos, tais vícios no julgado, porquanto as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento firmado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
III. Com efeito, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Frise-se que o acórdão combatido bem delineou a ocorrência de má-fé, a cobrança indevida decorrente de erro injustificável e as consequências decorrentes da responsabilidade objetiva e solidária incidente no caso, sendo clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas, buscando o acolhimento do que compreende ser seu direito.
IV. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.